Tribunal: TJES
Processo: 5005640-67.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE OLIVEIRA SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de vínculos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. Sustentam que foram contratadas pela Administração Municipal de Linhares de forma sucessiva e contínua, em funções permanentes, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida para contratações temporárias e violaria o princípio do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade das contratações temporárias sucessivas por ente público municipal e do direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade do vínculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso. Restou comprovado que as recorrentes foram contratadas de forma contínua e sucessiva para funções permanentes na área da educação, com vínculos que perduraram por mais de três e quatro anos, respectivamente. Tal circunstância evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida e violando o princípio do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

Por fim, considerando que a demanda foi ajuizada em 26/04/2024, aplica-se a prescrição quinquenal definida pelo STF no Tema 608 (RE 709.212/DF), devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 26/04/2019.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O vínculo contínuo e sucessivo decorrente de contratações temporárias com a Administração Pública, sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configura nulidade contratual e enseja o pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período reconhecido, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005640-67.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ELIENE OLIVEIRA SANTOS e NAYARA JESSICA FARIA PEREIRA SALOMAO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de vínculos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. Sustentam que foram contratadas pela Administração Municipal de Linhares de forma sucessiva e contínua, em funções permanentes, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida para contratações temporárias e violaria o princípio do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade das contratações temporárias sucessivas por ente público municipal e do direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade do vínculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso. Restou comprovado que as recorrentes foram contratadas de forma contínua e sucessiva para funções permanentes na área da educação, com vínculos que perduraram por mais de três e quatro anos, respectivamente. Tal circunstância evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida e violando o princípio do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

Por fim, considerando que a demanda foi ajuizada em 26/04/2024, aplica-se a prescrição quinquenal definida pelo STF no Tema 608 (RE 709.212/DF), devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 26/04/2019.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O vínculo contínuo e sucessivo decorrente de contratações temporárias com a Administração Pública, sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configura nulidade contratual e enseja o pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período reconhecido, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam as requerentes que laboraram em regime de designação temporária junto ao município requerido, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora sustenta que foi contratada pela Administração Municipal de forma sucessiva, mediante sucessivos contratos temporários, o que demonstraria a existência de necessidade permanente do serviço e descaracterizaria a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a reiterada prorrogação e celebração de novos contratos temporários configura vínculo contínuo, em desvio à regra do concurso público, o que enseja a nulidade da contratação e o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Requer, assim, a reforma da sentença para o fim de reconhecer a nulidade das contratações temporárias e condenar o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS sobre todo o período trabalhado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor das recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 26/04/2024, reporta-se ao caso a prescrição quinquenal. Portanto, entendo como devido o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da data da propositura da demanda – 26/04/2019.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Em relação a recorrente
ELIENE OLIVEIRA SANTOS
, observa-se que a recorrente foi contratada pelo município de Linhares para exercer o cargo de “Monitor da Educação Infantil”, em regime de designação temporária, no período entre 18/02/2019 e 02/05/2022.

No caso em apreço, verifico que a recorrente foi contratada por meio do Edital nº 012/2018, tendo exercido a função de monitor de educação infantil, de forma temporária, junto à instituição CEIM Alegria do Saber, no período compreendido entre 18/02/2019 e 02/05/2022, totalizando mais de 38 (trinta e oito) meses ininterruptos de vínculo com a Administração Municipal. Tal circunstância evidencia a existência de vagas permanentes para o cargo, afastando a alegação de excepcionalidade que justificaria as contratações temporárias.

Em relação a recorrente
NAYARA JESSICA FARIA PEREIRA SALOMAO,
conclui-se que foi contratada pelo município de Linhares

para exercício do cargo de professor nos períodos de:

18/07/2017 a 13/11/2017;

02/08/2018 a 31/12/2018;

01/02/2019 a 30/06/2022.

A recorrente foi contratada de forma contínua em três períodos distintos, havendo apenas curtos intervalos entre as contratações, o que configura a sucessividade das pactuações. Tal vínculo perdurou por aproximadamente quatro anos junto à Administração Municipal, circunstância que evidencia a existência de vagas permanentes para o cargo ocupado. Dessa forma, resta afastada a alegação de excepcionalidade que justificaria as contratações temporárias, em desconformidade com o previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários firmados por ambas as recorrentes por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor das recorrentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar
procedente a pretensão autoral
, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, observada a prescrição das parcelas anteriores a
26/04/2019
. Por conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração das recorrentes, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)